Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-43.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002856-43.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANEDE GOMES DA SILVA - CPF: 911.332.111-00 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABALECIMENTO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Ocorrendo a suspensão dos serviços de energia elétrica em virtude do inadimplemento, bem como o restabelecimento dos serviços em um prazo razoável após o pagamento das faturas, não há que se falar em conduta ilícita, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o restabelecimento dos serviços ocorreu em prazo razoável, não havendo que se falar em conduta ilícita, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo
a tutela de urgência, a fim de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, ressalvada a possibilidade de interrupção no caso de débitos.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve demora no restabelecimento da energia, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovente afirma que apesar de ter realizado o pagamento da fatura de energia elétrica em 14/10/2019, relativa à UC 6/2054698-2, houve demora no restabelecimento dos serviços, ficando mais de 10 (dez) dias sem energia.

Afirma, ainda, que apesar de entrar em contato com a empresa, conforme protocolo n. 51434026, o problema não foi solucionado.

A promovida, em contestação, alegou que as faturas pagas no dia 14/10/2019, foram adimplidas com atraso, já que tinham como data de vencimento os dias 26/07/2019 e 28/08/2019. Assim, estava dentro dos limites legais ao suspender o fornecimento, ainda mais pelo fato de que foi enviado a promovente o REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA, lhe advertindo acerca da possibilidade de corte.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte promovida, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

A suspensão dos serviços de energia elétrica, de fato, ocorreu em virtude do inadimplemento das faturas. Todavia, realizado o pagamento no dia 14/10/2019, a empresa promovida procedeu a religação apenas 01 (um) dia após, ou seja, dia 15/10/2019, conforme constante no extrato da unidade consumidora.

A respeito, o magistrado
a quo
muito bem fundamento na sentença:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, em razão da inadimplência, afirmando que realizou o pagamento dos débitos em atraso e solicitou a religação, o qual não fora atendido
.

In casu, verifica-se dos documentos que instruíram a exordial que os débitos da Unidade Consumidora somente foram quitados na data de 14/10/2019, conforme documento de id 25877236.

Entretanto, verifica-se do extrato da unidade consumidora da parte autora, trazida na peça de resistência no id 29109537 - Pág. 6, que a religação da Unidade Consumidora ocorreu na data de 15/10/2019, ou seja, apenas 01 (um) dias após o corte e a solicitação de religação.

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a energia não fora restabelecido no dia 15/10/2019.

Portanto, ante ao pagamento do débito, os serviços de energia elétrica foram restabelecidos em um prazo razoável
, não havendo que se falar em conduta ilícita e, portanto, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral, já que não ultrapassou o mero aborrecimento da vida civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021